Tribunal: TJSP
Processo: 2087672-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que deferiu pedido de liminar para determinar que a ora agravante garanta a regularidade e a qualidade do abastecimento de água na residência dos agravados, sob pena de multa diária – Documentação trazida com a petição inicial que demonstra a extensão e a longevidade das falhas na prestação do serviço efetuado pela agravante, cuja qualidade é objeto de Ação Civil

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que deferiu pedido de liminar para determinar que a ora agravante garanta a regularidade e a qualidade do abastecimento de água na residência dos agravados, sob pena de multa diária – Documentação trazida com a petição inicial que demonstra a extensão e a longevidade das falhas na prestação do serviço efetuado pela agravante, cuja qualidade é objeto de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo – Ausência de elementos suficientes à pronta conclusão de que tenha havido regularização do fornecimento de água ou de que a multa fixada resulte na violação ao artigo 19, I e II, da Lei do Saneamento ou represente ônus incompatível com sua capacidade econômica – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2087672-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é agravante
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP,
são agravados JAIR FRANCISCO PEREIRA, ROBERTO CARLOS DA SILVA,
PATRICIA DOMINGUES DA SILVA, JOSÉ ANSELMO DOMINGUES, CRISTINA
GABRIEL FAVA, MONICA DOMINGUES DA SILVA, ADRIANA PEREIRA
VENCESLAU DA SILVA e ROQUE ARISTIDES DE MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087672-17.2020.8.26.0000 -Voto no 19.594
2
VOTO No 19.594
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2087672-17.2020.8.26.0000 ITAPECERICA DA
SERRA
AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO SABESP
AGRAVADOS: JAIR FRANCISCO PEREIRA E OUTROS
Juiz de 1a Instância: Bruno Cortina Campopiano
AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que deferiu pedido de
liminar para determinar que a ora agravante garanta a regularidade
e a qualidade do abastecimento de água na residência dos
agravados, sob pena de multa diária Documentação trazida com
a petição inicial que demonstra a extensão e a longevidade das
falhas na prestação do serviço efetuado pela agravante, cuja
qualidade é objeto de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo
Ausência de elementos
suficientes à pronta conclusão de que tenha havido regularização
do fornecimento de água ou de que a multa fixada resulte na
violação ao artigo 19, I e II, da Lei do Saneamento ou represente
ônus incompatível com sua capacidade econômica Recurso não
provido.

Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de
decisão que, em ação ordinária, deferiu pedido de liminar para determinar que a ré, ora
agravante, garanta a regularidade e a qualidade do abastecimento de água na residência dos
autores, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais)
Narra a requerente que a decisão agravada não observa a
legislação pertinente e que está em desacordo com as provas apresentadas. Ressalta que os
fatos narrados na petição inicial datam dos últimos dez meses de 2018, mas que não foi
apresentada qualquer reclamação por parte dos munícipes no período quanto ao
fornecimento de água ou à sua qualidade. Afirma que a presente demanda é idêntica a uma
série de ações que vêm sendo protocoladas no Município (inclusive com a apresentação das
mesmas fotos nas petições iniciais), e que laudos técnicos elaborados por funcionários da
agravante atestam a qualidade da água. Sustenta que a imposição de obrigações em sede de
liminar poderá resultar na quebra da sustentabilidade econômica e financeira prevista no
artigo 19, I, da Lei do Saneamento, e no aumento irregular dos recursos necessários à
realização de investimentos com vistas ao cumprimento de metas e finalidade do serviço
constante do inciso II desse mesmo dispositivo. Aponta para o fato de que a pretensão dos
autores depende de dilação probatória e que o comando jurisdicional, que determina o
fornecimento de água límpida e inodora, é vago e pouco técnico do que decorreria,
portanto, a impossibilidade de cumprimento. Afirma que não há prova de que a água
fornecida seja nociva à saúde dos autores ou de que o serviço prestado pela agravante
venha sendo interrompido (e, neste último ponto, salienta o artigo 87, II e IV e parágrafo
único, da Lei Federal no 11.445/07, segundo os quais o abastecimento de água pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087672-17.2020.8.26.0000 -Voto no 19.594
3
interrompido nas hipóteses ali elencadas). Por fim, ressalta que a multa diária desarrazoada
e desproporcional e, portanto, nula. Requereu a antecipação da tutela recursal para que
sejam suspensos os efeitos da decisão recorrida.
Negada a liminar recursal (f. 285/288), não foi apresentada
contraminuta (f. 290).
É o relatório.
Processado o recurso e passado em branco o prazo para
apresentação da contraminuta, persistem os fundamentos que justificaram o indeferimento
da liminar.
Desde aquela ocasião, salientou-se que a questão do
fornecimento de água em Juquitiba já é objeto da Ação Civil Pública no 0009473-
94.2014.8.26.0268, que, proposta pelo Ministério Público em 16/09/2014, ainda se
encontra pendente de julgamento mas em sede da qual foi concedida medida liminar,
ainda em 2014, a fim de determinar à SABESP “o fornecimento de água, sem interrupção,
de forma contínua, aos moradores dos domicílios da cidade de Juquitiba que tal serviço já
é prestado, no prazo de 01 (um) ano, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais)” (conforme extrato processual).
Ressaltou-se, ainda, que há nos autos principais notícia de
que a matéria fora objeto de Requerimento assinado em 31/10/2018 por seis vereadores da
Municipalidade que dá conta da “péssima qualidade da água que abastece o Distrito dos
Barnabés, a qual vem saindo das torneiras nas casas dos moradores com coloração
fortemente escura, conforme fotografias anexas, e com odor, inviabilizando-a para beber,
lavar e realizar outras tarefas domésticas” (f. 55 dos autos principais).
Mais recentemente, em 14/11/2019, a Comissão de Assuntos
Relevantes da Câmara Municipal de Juquitiba produziu relatório “destinado a apurar a
prestação de serviços e contratos da SABESP no âmbito do município de Juquitiba” (f.
436 dos autos principais), no qual se afirma que “reiterada e repetidas vezes a população
foi submetida a distribuição de água em suas torneiras com aspecto, odor e paladar em
flagrante desrespeito às normas e padrões de aceitabilidade, impondo, além do serviço de
qualidade duvidosa, inquietude dos consumidores com relação à potabilidade da água,
segurança do consumo e risco à saúde dos usuários, prejuízos, portanto, de ordem
financeira e moral aos munícipes das localidades atingidas em especial, e da sociedade
como um todo” (f. 444 dos autos principais).
Esse panorama, que demonstra a extensão e a longevidade
das falhas na prestação do serviço efetuado pela agravante, também se mostra suficiente,
nos limites próprios à atual fase processual, ao afastamento da afirmação trazida na minuta
no sentido de que não haveria comprovação da probabilidade do direito necessária à
concessão da liminar aqui contestada.
O risco ao resultado útil do processo reconhecido como
presente pelo Juízo de origem, por sua vez, decorre da própria essencialidade do serviço de
abastecimento de água para a manutenção da vida dos autores e para a realização de todas
as tarefas a ela relacionadas.
A essas considerações se acrescentou, ainda, que as
afirmações da agravante no sentido de que já fornece aos autores água de qualidade e em
quantidades suficientes milita em sentido contrário à argumentação trazida na minuta do
recurso, já que, caso confirmada, demonstra a inexistência de risco de fixação da multa ora
questionada, uma vez que de sua conduta não decorreria descumprimento da determinação
judicial ora combatida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087672-17.2020.8.26.0000 -Voto no 19.594
4
Por fim, não trouxe a agravante elementos suficientes à
pronta conclusão de que tenha havido regularização do fornecimento de água sua
atividade-fim ou que a aplicação da multa fixada em primeiro grau (já bastante reduzida,
em comparação com o montante originalmente requerido pelos autores) resulte na violação
ao artigo 19, I e II, da Lei do Saneamento ou que represente ônus incompatível com sua
capacidade econômica.
Feitas essas considerações, nego provimento ao recurso.
O caso, assim, é de negar provimento ao recurso interposto
pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo SABESP nos autos
da ação ordinária em face dela movida por Jair Francisco Pereira e outros (Processo no
1005727-65.2018.8.26.0268, da 3a Vara do Foro de Itapecerica da Serra, SP).
Resultado do julgamento: negaram provimento ao
recurso.
ALIENDE RIBEIRO
Relator